Tribunal: TJES
Processo: 5021964-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021964-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5021964-91.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da Vara de origem do cumprimento de sentença nº 5014819-48.2025.8.08.0011
Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recorrido: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO NÃO ATUALIZADO. RELATIVIZAÇÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a internação compulsória de paciente portador de esquizofrenia e dependência química, diante de quadro grave e recidivante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se o laudo médico utilizado é inválido por estar desatualizado; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prévio requerimento administrativo não é exigido em demandas de saúde, especialmente diante de risco à vida, em razão da inafastabilidade da jurisdição.
4. A alegada obsolescência do laudo médico não impede a medida, quando o quadro clínico é crônico, grave e corroborado por histórico e elementos atuais de vulnerabilidade.
5. A internação compulsória, embora excepcional, é admissível quando demonstrada a insuficiência de tratamento ambulatorial e o risco concreto à integridade do paciente.
6. O direito fundamental à saúde e à vida impõe atuação estatal, sobretudo em casos de incapacidade de autodeterminação e risco iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Em demandas de saúde, é dispensável o prévio requerimento administrativo quando evidenciado risco à vida ou à integridade do paciente.
2. A ausência de laudo médico atualizado não impede a internação compulsória quando o conjunto probatório demonstra a permanência do quadro clínico grave e recidivante.
3. A internação compulsória é medida excepcional, admitida diante da insuficiência de tratamento ambulatorial e da existência de risco concreto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação, 068130005512, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/05/2016; TJES, Apelação Cível, 048150194610, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 26/04/2021; TJES, Agravo de Instrumento, 035189007855, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível, 015200001806, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 26/10/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1
ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5021964-91
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O TO

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o
Estado do Espírito Santo
ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento provisório de sentença n.º 5014819-48.2025.8.08.0011, determinou a nova internação compulsória do assistido Wilkson de Oliveira em clínica especializada para tratamento de esquizofrenia (CID F20) e dependência química (CID F19.9).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a carência de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) a obsolescência do laudo médico datado de 18/12/2024, que embasou internação anterior já finalizada com alta em 17/02/2025; (iii) a inexistência de laudo atualizado que ateste a necessidade contemporânea da medida extrema; (iv) a violação à natureza excepcional da internação compulsória, nos termos das Leis n.º 10.216/2001 e n.º 13.840/2019; e (v) o risco de dano grave aos cofres públicos e à liberdade individual do paciente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator, sob o fundamento de que a gravidade fática e o risco de morte suplantam o rigorismo formal.

Contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando o estado de absoluta vulnerabilidade do paciente e a natureza recidivante de sua patologia.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da determinação de nova internação compulsória do paciente Wilkson de Oliveira, portador de esquizofrenia e transtornos decorrentes do uso de múltiplas drogas, diante da alegação estatal de que o título executivo se fundou em laudo médico defasado.

A decisão hostilizada confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando os entes públicos a disponibilizarem o tratamento, fundamentando-se na prova da gravidade do quadro clínico e na insuficiência de recursos extra-hospitalares.

Desta forma, cinge-se a controvérsia a aferir a presença do interesse de agir, a validade do laudo médico apresentado e a necessidade da medida de internação frente aos preceitos da Lei n.º 10.216/2001.

Quanto ao interesse de agir, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
1
firmou-se no sentido de que, em matéria de saúde pública e proteção à vida, não é exigível o esgotamento das vias administrativas ou prévio requerimento para a propositura da ação. A inafastabilidade da jurisdição permite o pronto socorro ao Judiciário ante a urgência do caso:

[...] Ao contrário do alegado pelo apelante, não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa , restando, portanto, patente o interesse processual da apelada. (TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150194610, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

No que toca à alegada obsolescência do laudo médico, entendo que a referida preliminar deve ser rejeitada. Conforme se depreende dos autos, o assistido é portador de patologias crônicas e recidivantes (Esquizofrenia e dependência química severa).

O laudo datado de 18/12/2024, embora referente a período anterior, descreve um quadro de desagregação mental e vulnerabilidade social que, conforme relatos recentes da Defensoria Pública e histórico clínico, permanece inalterado:

[...] É válido o laudo médico que, embora produzido sem o exame presencial, fundamenta-se em informações de familiares e no histórico de acompanhamento ambulatorial (CAPS) para atestar a gravidade e a urgência da internação, mormente quando o paciente se recusa ao tratamento e se encontra em situação de rua, não sendo razoável impor óbice que inviabilize a própria finalidade da Lei nº 10.216/2001. Dispositivos relevantes citados: inciso XXXV do art. 5º da CF/1988; art. 6º da CF/1988; art. 196 da CF/1988; caput do art. 2º da Lei nº 8.080/1990; inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 035189007855, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível, 015200001806, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26/10/2021.

Em casos de graves transtornos mentais, o formalismo processual de atualização documental deve ser relativizado em favor da preservação da vida e da integridade física do paciente e de terceiros.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a internação compulsória é medida excepcional, indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e mediante laudo que caracterize seus motivos.

No caso, observa-se que o histórico clínico de Wilkson de Oliveira demonstra a falha sistemática na adesão a tratamentos ambulatoriais (CAPS II) e internações voluntárias breves. O laudo médico circunstanciado aponta que o paciente perambula em situação de miséria, desnutrido e manifestando alucinações, o que configura risco iminente de morte por overdose ou agravamento psicótico.

Ademais, o direito fundamental à vida e à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de agir para salvaguardar indivíduos incapazes de autodeterminação. A natureza recidivante da esquizofrenia associada à drogadição justifica a continuidade da intervenção estatal, ainda que tenha havido internação anterior, uma vez que o quadro agudo de perigo persiste.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a gravidade da situação exige a preponderância do direito à vida sobre eventuais entraves burocráticos ou orçamentários.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou a internação compulsória do paciente.

É como voto.

1
PROCESSO Nº 5014385-92.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. AGRAVADO: REGINA CELIA BUFON SILVA e outros RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.